Tribunal: TJSP
Processo: 2241805-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECIDINDO QUE A CONDENAÇÃO INSERIDA NA SENTENÇA NÃO ABRANGEU PARTE DO VALOR COBRADO PELO EXEQUENTE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DO MOTOR DO VEICULO CUJO REPARO LEVOU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO .